Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-49.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações de ID 30583192. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator